Tribunal: TJDFT
Processo: 0713989-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. PETIÇÃO POSTERIOR AO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO

1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. Tampouco se prestam a corrigir premissas fáticas ou jurídicas eventualmente equivocadas, o que demanda recurso próprio.

2. Tendo o acórdão embargado expressamente assentado que a questão da submissão de créditos, ou não, ao plano de recuperação judicial, é questão distinta daquela da competência para praticar atos expropriatórios em desfavor da empresa recuperanda, não há que se falar em omissão em considerar a preclusão desta última.

3. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.

3. Não é cabível postular a modificação do julgado por simples petição apresentada em momento posterior à interposição dos embargos de declaração, haja vista que tal providência extrapolaria o âmbito de atuação recursal desta instância. Assim, pedido fundado em fato novo, tal como o encerramento da recuperação judicial, deve ser apreciado pelo Juízo de origem, mormente por não haver, em tese, contrariedade ao que decidido no julgamento do agravo de instrumento, cuja aplicabilidade é circunscrita ao tempo em que perdurar tal recuperação.

4. Embargos de declaração não providos.